Tribunal: STF
Processo: RE 95321
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. O DISPOSITIVO REFERIDO CONFERIU APENAS
ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO E NÃO EFETIVIDADE EM DETERMINADO
CARGO. SERVIDORES EXTRANUMERARIOS, MENSALISTAS E DIARISTAS,
ESTABILIZADOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO COM BASE NO
ART. 8., DA LEI MUNICIPAL N. 7.242, DE 2.1.1969, DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO. OFENSA AO ART. 177, PARAGRAFO 2.,
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, QUE NÃO SE VERIFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.